Tribunal: TCU
Processo: 037.000/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou de representação autuada para apurar indícios de fraude em pregões realizados para contratação de empresas de agenciamento de viagens, com vistas ao fornecimento de passagens aéreas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelas empresas Decolando Turismo e Representações Ltda. e Voar Turismo Eireli ao Acórdão 2847/2020-TCU-Plenário , em processo de representação autuado para apurar indícios de fraude em pregões realizados para contratação de empresas de agenciamento de viagens, com vistas ao fornecimento de passagens aéreas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Decolando Turismo e Representações Ltda. (CNPJ 05.917.540/0001-58), por atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Voar Turismo Eireli (CNPJ 26.585.506/0001-01), para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com os efeitos integrativos descritos nas razões expostas pelo Relator, mantendo os exatos termos do Acórdão 2847/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste Acórdão às embargantes; 9.4. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos, a fim de que dê prosseguimento ao exame dos pedidos de reexame interpostos às peças 142 e 147.